Tribunal: TJSP
Processo: 1012616-98.2018.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Cristina Di Giaimo Caboclo
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE. Execução inicialmente dirigida a pessoa jurídica, julgada extinta por sentença transitada em julgado proferida nos embargos de devedor, que reconheceu a inexistência de força executiva ao título que lastreou a execução. Exequente que pediu o redirecionamento da execução a uma das pessoas físicas que firmou o mesmo título. Sentença que

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE. Execução inicialmente dirigida a pessoa jurídica, julgada extinta por sentença transitada em julgado proferida nos embargos de devedor, que reconheceu a inexistência de força executiva ao título que lastreou a execução. Exequente que pediu o redirecionamento da execução a uma das pessoas físicas que firmou o mesmo título. Sentença que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada por esse executado, considerando a inexistência de título com os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade, conforme reconhecido na sentença antes transitada em julgado. Insurgência do exequente. Preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação rejeitada. Deferimento do pedido de citação da pessoa física que não implicou juízo de valor sobre as condições de processamento da execução, não impedindo a análise da exceção de pré-executividade, apresentada pelo executado assim que citado. Preclusão não verificada. Exequente que não trouxe qualquer elemento hábil a rechaçar a conclusão pela inexistência de certeza, liquidez e exigibilidade do título. Indeferimento da inicial que se impunha. Sentença mantida. Recurso não provido.